Tribunal: TJES
Processo: 5001442-47.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-47.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALQUIRIA RAIMUNDA RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001442-47.2021.8.08.0044

Recorrente: BANCO BMG S/A;

Recorrido: VALQUIRIA RAIMUNDA RODRIGUES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA QUE ALEGOU PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM VIRTUDE DE LIGAÇÕES FEITAS AO SEU TELEFONE, POR PARTE DO REQUERIDO, OFERECENDO SERVIÇOS E REALIZANDO COBRANÇAS, MESMO SEM EXISTIR DÍVIDA OU RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES A PARTIR DA JUNTADA DE TELAS DO APARELHO CELULAR DA PARTE AUTORA. REQUERIDO QUE IMPUGNOU AS PROVAS APRESENTADAS, POR SEREM UNILATERAIS, ALÉM DE ADUZIR QUE NÃO HOUVE CONTATO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA AUTORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ADUZINDO NÃO TER HAVIDO PROVA PELO BANCO, DE QUE EXISTIA CONTRATO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS. CONDENOU O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, FUNDAMENTANDO-SE PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO, IMPUGNADOS OS PRINTS COMO PROVA DE QUE AS LIGAÇÕES SUPOSTAMENTE RECEBIDAS SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PRINTS QUE SÃO INSUFICIENTES ENQUANTO PROVA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE NÃO PERMITEM AVERIGUAR A ORIGEM, SENDO INVIÁVEL SE CERTIFICAR DE QUE O REQUERIDO AUTORIZOU OU ORDENOU OS CONTATOS. ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES QUE NÃO INTERFERE NA ANÁLISE QUANTO À ORIGEM DAS LIGAÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)